Tribunal: TJES
Processo: 0000557-41.2014.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Culposo; Crimes de Trânsito; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-41.2014.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO EXPRESSA DA PENA DEFINITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mike Alves dos Santos em face de acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso defensivo, sob a alegação de omissão quanto à dosimetria definitiva da pena, especialmente após o redimensionamento da fração de aumento em razão do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado ao deixar de explicitar a pena final aplicada ao embargante após a nova fração de aumento fixada para o concurso formal (de 1/4 para 1/6).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto à indicação expressa da pena definitiva resultante do redimensionamento do concurso formal.
4. Aplicada a fração de 1/6 sobre a pena de 2 anos e 8 meses (32 meses), o aumento corresponde a 5 meses e 10 dias, totalizando pena final de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
5. Manteve-se incólume o acórdão embargado quanto aos demais fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para sanar omissão e fixar expressamente a pena definitiva do embargante.

Tese de julgamento
:

"1. Omissão configurada quando o acórdão deixa de explicitar a pena definitiva após redimensionamento da fração de aumento pelo concurso formal.
2. A pena final deve ser calculada com base na nova fração fixada, nos termos dos arts. 68 do Código Penal e 387, III, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 68; CPP, arts. 387, III, e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Embargos de Declaração, Número: 000XXXX-XX.20XX.8.08.XXXX, Órgão julgador: [Câmara competente], Relator: Desembargador [Nome], j. [data do julgamento].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0000557
-
41
.20
14
.8.08.00
5
2

EMBARGANTE:
MIKE ALVES DOS SANTOS

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados
por
MIKE ALVES DOS SANTOS
em face do v. acórdão de ID. 15433196, que, à unanimidade, julgou procedente em parte o recurso
defensivo
nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Em suas razões os embargantes alegam que o Acordão foi
omisso
, ao
não
consignar expressamente a nova dosimetria definitiva da pena.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

Após análise, constata-se que a pretensa omissão se sustenta. Explico.

Verifica-se que o

voto condutor do acórdão
,
realmente
não abarcou a fração de 1/6 reconhecida
p
ara o concurso formal, devendo ser indicado de forma expressa a pena definitiva resultante desse redimensionamento, em conformidade com o disposto nos artigos 68 do Código Penal e 387, inciso III, do CPP.

Dessa forma, a pena final do réu, Mike Alves dos Santos, será recalculada com base na decisão que alterou a fração do concurso formal de 1/4 para 1/6.

O cálculo inicial, mantido até a fase do concurso formal, é de
2 anos e 8 meses de reclusão
. Sobre esse montante, aplica-se o novo aumento de pena.

Pena base:
2 anos e 8 meses.

Aumento do concurso formal:
1/6 de 2 anos e 8 meses.

Para facilitar o cálculo, converto o tempo em meses: 2 anos e 8 meses = 32 meses.

Aumento de 1/6 de 32 meses: 32 / 6 =
5,33 meses
(aproximadamente 5 meses e 10 dias).

Pena final:
32 meses + 5,33 meses =
37,33 meses
.

Portanto, a pena final do réu, Mike Alves dos Santos, após o reconhecimento da fração de 1/6 para o aumento do concurso formal, é de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, em regime aberto.

Os demais pontos do recurso são rejeitados, mantendo-se o acórdão incólume em seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
e a ele
D
OU
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.